Tribunal: TJDFT
Processo: 0701377-27.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0701377-27.2021.8.07.9000 RECLAMANTE: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL RECLAMADO: DARI DOS SANTOS ROCHA DECISÃO Recebo como pedido de desistência da reclamação (id 29698830), que homologo para que surta os seus jurídicos efeitos, com extinção do processo sem resolução do mérito. Dê-se baixa. I. Brasília, 26/10/2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator